Tribunal: TJSP
Processo: 2275588-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida. Insurgência contra decisão que determinou restabelecimento de plano de saúde em favor do agravado. Rescisão operada unilateralmente. Pagamentos das mensalidades subsequentes foram comprovados, inclusive envolvendo negociação de dívida, com o aceite da operadora. Presença da prova inequívoca, capaz de convencer da

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida. Insurgência contra decisão que determinou restabelecimento de plano de saúde em favor do agravado. Rescisão operada unilateralmente. Pagamentos das mensalidades subsequentes foram comprovados, inclusive envolvendo negociação de dívida, com o aceite da operadora. Presença da prova inequívoca, capaz de convencer da verossimilhança das alegações do segurado. Risco de dano irreparável patente. Requisitos para antecipação da tutela preenchidos. Agravo desprovido.